Tribunal: TJPA
Processo: 0006620-09.2011.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-11-13

Inteiro teor:
PROCESSO Nº. 0006620-09.2011.8.14.0051
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA DE SANTARÉM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ
Procurador(a): Dr. Alexandre Augusto Lobato Bello.
EMBARGADO(A): ELLEN SUELBY BRITO LIMA.
Advogado(a): Dr. Fabrício Bacelar Marinho (OAB/PA nº. 7.617).
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. DESPROVIMENTO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONSIDEROU INADMISSÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. ATO DECISÓRIO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ARTS. 523 E 924 DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DO APELO. INEXISTÊNCIA DAS OMISSÕES ALEGADAS NOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE OUTROS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A ATUAL E CONSOLIDADA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO DO TJ/PA. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO CONFIRMADO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra Acórdão no qual o órgão julgador negou provimento ao agravo interno interposto em face de decisão monocrática que considerou inadmissível o recurso de apelação manejado pelo ente federativo.
2. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer dos outros vícios elencados no art. 1.022 do CPC, conforme claramente demonstrado na fundamentação. O Acórdão embargado está em total conformidade com a atual e consolidada jurisprudência do STJ e das Turmas de Direito Público do TJ/PA.

4. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida, sendo essa a interpretação que se extrai do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de afastar a conclusão adotada. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi. Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região. Julgado em 8/6/2016. Info 585).
5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, inexistindo qualquer dos
vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC,
conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, deixar de acolhê-los
, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 28/09/2020 a 05/10/2020. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Desa. Ezilda Pastana Mutran.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração

(fls. 309-313)
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o
Acórdão nº. 212.098
, no qual o órgão julgador negou provimento ao agravo interno de fls. 274-278, mantendo a decisão monocrática que considerou inadmissível o recurso de apelação interposto pelo ente federativo.

Por meio do referido apelo, o Estado do Pará se insurgiu contra ato decisório proferido pelo juízo da
6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém
, que, em cumprimento de sentença relativa ao pagamento de adicional de interiorização, apenas homologou cálculos apresentados e determinou a expedição de RPV¿s.

Em decisão monocrática de fls. 251/252, deixei de conhecer do recurso de apelação por considerá-lo incabível para impugnar a decisão atacada.

Inconformado, o Estado interpôs o agravo interno de fls. 274-278, o qual foi desprovido nos termos do Acórdão embargado (fls. 296-298v), cuja ementa foi assim redigida:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. ATO DECISÓRIO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA, PROFERIDO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ARTS. 513 E 924 DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DO APELO. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Ato decisório que versa sobre homologação de cálculos e expedição de RPV¿s não põe fim à execução.
2. É inadequado o apelo interposto contra ato decisório de natureza interlocutória, que deveria ser desafiado por agravo de instrumento, importando em erro grosseiro a impugnação pela via de apelação, o que afasta a fungibilidade recursal.
3. Agravo interno conhecido e desprovido
.
(Grifo nosso)

Nas razões dos embargos de declaração, o Estado do Pará arguiu, em síntese: a) Omissão de pronunciamento sobre precedentes suscitados no agravo interno, relativos ao suposto cabimento da apelação e à possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade no caso dúvida objetiva; b) Omissão sobre pedido de suspensão do processo. Após aduzir seus argumentos, o Estado pediu o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

A parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme consta na certidão de
fl. 315
.

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

Trata-se de
embargos de declaração

(fls. 309-313)
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o
Acórdão nº. 212.098
, no qual o órgão julgador negou provimento ao agravo interno de fls. 274-278, mantendo a decisão monocrática que considerou inadmissível o recurso de apelação interposto pelo ente federativo.

Em suas razões, o embargante alegou, em resumo: a)
Omissão de pronunciamento sobre precedentes suscitados no agravo interno, relativos ao suposto cabimento da apelação e à possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade no caso dúvida objetiva; b) Omissão sobre pedido de suspensão do processo. Após aduzir seus argumentos, o Estado pediu o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Nos termos do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, o suprimento de omissão e a correção de erros materiais.

Entretanto, o Acórdão embargado não padece de omissão a ser suprida nem apresenta qualquer dos outros vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme explicado nos tópicos adiante.
I - Alegação de omissão sobre precedentes suscitados no agravo interno. Ausência de omissão. Fundamentação suficiente. Precedentes incapazes de enfraquecer ou afastar a conclusão adotada no Acórdão embargado em consonância com atual e consolidada jurisprudência do STJ e das Turmas de Direito Público do TJ/PA.

O Estado alegou a ocorrência de omissão sobre precedentes suscitados no agravo interno, relativos ao suposto cabimento da apelação e à possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade no caso dúvida objetiva.

Entretanto, os precedentes citados no agravo interno foram inequivocamente afastados pelo órgão julgador quando este corroborou sua fundamentação em recente e consolidada Jurisprudência do STJ, conforme se observa pelos julgados citados no próprio Acórdão embargado, quais sejam:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa
que caberá apelação em caso de "sentença".
2.
Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.
3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.
4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015.
5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.
6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.
7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ.
8. Recurso especial provido.
(REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe
01/08/2018
). (Grifo nosso).
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Caso em que a Corte de origem entendeu que é cabível Apelação da decisão que julga procedente impugnação em cumprimento de sentença.
2. O STJ, julgando o tema recentemente, decidiu que "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (REsp 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018.
3. Recurso Especial não provido.
(REsp 1767663/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018,
DJe 17/12/2018
). (Grifo nosso).
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIDO. 1. A decisão proferida na exceção de pré-executividade, com amparo no art. 282 do NCPC, declarou a nulidade de todos os atos processuais praticados durante o prosseguimento do feito, sem contudo extinguir a fase cognitiva do processo, em razão da necessidade da formação de litisconsórcio passivo. Por conseguinte, o provimento jurisdicional se reveste de natureza jurídica de decisão interlocutória, passível de ser impugnado por agravo de instrumento. Precedentes. 2
. Pacífico o entendimento deste Sodalício no sentido de que, as decisões prolatadas que não põem fim à execução ou cumprimento de sentença desafiam o recurso de agravo de instrumento.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1369017/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
02/04/2019, DJe 08/04/2019
). (Grifo nosso).

No Acórdão atacado também foram citados dois julgados recentes que demonstram a harmonia entre os posicionamentos das duas Turmas de Direito Público do TJ/PA e o alinhamento destas com o entendimento consolidado no STJ:
APELAÇÃO INCABÍVEL. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1.
Incabível a interposição de apelação contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, sem pôr fim à execução, enquanto o recurso adequado, nos termos da norma processual civil (Art. 1015 CPC/15) é o de agravo de instrumento. Caracterização de erro grosseiro que impede seu conhecimento
. 2. Recurso não conhecido. (Rel. Luiz Gonzaga Neto,
Órgão Julgador 2ª Turma Direito Público, julgado em 18/03/19, Publicado em 20/03/19
). (Grifo nosso).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO PÔS FIM À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE AO RECURSO. ARTIGO 932, III, DO CPC/15. APELO NÃO CONHECIDO. POR UNANIMIDADE.
1. Decisão que determina expedição ofício requisitório na modalidade RPV, sem extinguir o processo em fase de execução não pode ser apreciada nesta via recursal.
2. Inadequação do recurso de apelação para reforma de decisão de natureza interlocutória, impugnável por meio de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/15). Erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Apelo não conhecido.
3. Apelação não conhecida, na forma do art. 952, III, do CPC/15. STJ. Por unanimidade. (2019.03397615-22, 207.425, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado em 2019-08-19,
Publicado em 2019-08-22
). (Grifo nosso).

Destaca-se que todos os acórdãos acima citados, tanto os do STJ quanto os das Turmas de Direito Público, são recentes.

Na tentativa de corroborar as alegações deduzidas no agravo interno, o Estado colacionou acórdãos de outros tribunais estaduais e um acórdão do STJ, todos proferidos no ano 2017.

Por óbvio, o órgão julgador, ao apresentar jurisprudência atual, consolidada e explicitamente contrária à pretensão deduzida no agravo interno, afastou os precedentes invocados pelo ente federativo, fazendo prevalecer o hodierno entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, representado pelas ementas transcritas no Acórdão embargado e no presente voto. Nesse contexto, cabia ao embargante observar o disposto no art. 489, § 3º, do CPC, o qual estabelece que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

No agravo interno, o Estado também citou como precedente uma decisão monocrática, proferida por mim nos autos do processo nº. 0002193-25.2011.8.14.0070. A princípio, naquela demanda, admiti a apelação interposta pelo Estado. O feito consistia em lide semelhante ao caso dos presentes autos. Contudo, antes da interposição do agravo interno de fls. 274-278 (04.10.2019), a decisão monocrática citada pelo agravante / embargante foi revista por mim e a apelação constante no processo nº. 0002193-25.2011.8.14.0070 foi considerada inadmissível, conforme se constata pelo Acórdão nº. 208.168 (publicado em 17.09.2019), cuja ementa foi redigida nos seguintes termos:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO - RPV. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. MULTA. NÃO CABIMENTO. 1- O Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de ofício requisitório na modalidade RPV, na fase de cumprimento de sentença; o que configura decisão interlocutória cujo recurso cabível é agravo de instrumento; 2- Diante da inadequação da utilização do recurso de apelação, o mesmo não foi conhecido, devendo ser mantida a decisão impugnada diante da interposição de recurso incabível na espécie; 3- Tratando-se de erro grosseiro na interposição de recurso inadequado para atacar decisão interlocutória, não há como aplicar o princípio da fungibilidade;
4- Inaplicabilidade do art.1021, § 4º do CPC/2015, pois, que não restou demonstrado o abuso no seu direito de recorrer, condição essa para aplicar a multa no referido dispositivo; 5- Recurso conhecido e desprovido.
(Processo nº. 0002193-25.2011.8.14.0070. Documento nº. 2019.03775029-61, Acórdão nº. 208.168. Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-17
)
.
(Grifo nosso).

Na esteira da fundamentação acima, é importante destacar que,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida, sendo essa a interpretação que se extrai do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de afastar a conclusão adotada. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi. Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região. Julgado em 8/6/2016. Info 585).

Diante das razões até aqui expostas, resta evidente a inexistência da omissão tratada neste tópico.
II - Alegação de omissão quanto ao pedido de suspensão do processo.

Conforme se observa pela leitura das fls. 274-278, o agravante / embargante não formulou pedido de suspensão do processo no próprio agravo interno, mas sim em petição apartada, posterior à interposição do recurso.

O princípio dispositivo ou princípio da congruência estabelece que a atividade cognitiva do órgão julgador é delimitada pelos pedidos formulados pela parte. No atual Código de Processo Civil, o princípio da congruência foi consagrado nos arts. 141 e 492:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Assim, ao julgar o agravo interno, o órgão julgador não poderia apreciar pedidos que não constassem nas razões recursais, as quais não podem ser complementadas, tendo em vista a preclusão consumativa que se opera no momento da interposição do recurso. Nesse sentido, cito o seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO QUE SE PRESTA UNICAMENTE A CONFERIR TRÂNSITO AO APELO NOBRE. 1. Considerando que o recurso especial tem como escopo a defesa da higidez do direito objetivo e a unificação da jurisprudência em matéria infraconstitucional, é imprescindível que a parte recorrente exponha os dispositivos legais que teriam sido violados pela instância de origem. 2. Na hipótese dos autos, nota-se que não houve indicação clara e precisa dos artigos de lei supostamente contrariados, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF. 3. Conforme orientação desta Corte Superior, "a mera menção a dispositivos de lei federal ou mesmo a narrativa acerca da legislação que rege o tema em debate, sem que se aponte a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido, não preenchem os requisitos formais de admissibilidade recursal" (REsp 1.672.425/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08/08/2017, DJe 12/09/2017). 4. Não pode ser acolhida a alegação de que, em sede de AREsp, houve a devida indicação dos dispositivos legais supostamente contrariados, porquanto o agravo em recurso especial é medida de impugnação judicial que tem como único objetivo conferir trânsito ao recurso especial que teve sua admissibilidade obstada pela Corte de origem,
sendo inadmissível a extemporânea complementação das razões de recurso especial que se encontrava manifestamente deficiente em sua fundamentação, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa.
5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1412158 MS 2018/0325924-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2019).

Outrossim, o pedido de suspensão, formulado em petição apartada, não acarreta a paralisação automática do processo e deve ser submetido ao contraditório, sobretudo considerando o disposto no art. 9º do CPC, o qual estabelece que não se proferirá decisão contra uma das partes sem a sua prévia oitiva.

Em suma, não se não houve pedido de suspensão do processo no próprio agravo interno, não houve omissão do órgão julgador sobre tal questão, tendo em vista o princípio dispositivo. Destaca-se que, realizado o julgamento dos presentes embargos, o pedido de suspensão formulado pelo Estado será apreciado após a manifestação da parte contrária, ou seja, com observância do art. 9º do CPC.
III - Dispositivo.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos
vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC,
conheço dos embargos de declaração e, no mérito, deixo de acolhê-los
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

I